Tribunal: TJSP
Processo: 1063251-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Notificação de instauração dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir - Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de entrega de Notificações do Correio é prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Ausência de violação a direito líquido e certo - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Notificação de instauração dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir - Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de entrega de Notificações do Correio é prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Ausência de violação a direito líquido e certo - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063251-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
CAROLINE ALVES DE SOUZA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
2
VOTO No 27.987
APELAÇÃO CÍVEL No 1063251-49.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PATRICIA CAROLINE ALVES DE SOUZA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
INTERESSADO: DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DO DETRAN/SP
Juíza de 1a Instância: Cynthia Tomé
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - CNH
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Notificação de
instauração dos processos administrativos de suspensão do direito
de dirigir - Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório
de entrega de Notificações do Correio é prova suficiente, quando
encaminhada ao endereço cadastrado Ausência de violação a
direito líquido e certo - Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
PATRÍCIA CAROLINE ALVES DE SOUZA contra ato do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
DE
SÃO
PAULO-DETRAN,
objetivando a declaração de nulidade da dos procedimentos administrativos
instaurados para suspensão do seu direito de dirigir (Processos
Administrativos no 3866282/2017, 2837584/2015 e 1915320/2018), sob a
alegação de que não foi notificada para apresentação de defesa administrativa.
A gratuidade da justiça e o pedido liminar foram
indeferidos às fls. 43/44.
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação por entender que a demanda
versa sobre direito disponível, envolvendo partes maiores e capazes (fls.
108/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
3
A r. sentença de fls. 112/116, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança, com o entendimento de que os documentos
juntados aos autos pela autoridade impetrada demonstram a expedição das
notificações ao endereço da impetrante por meio de remessa postal, sendo
desnecessária a prova do recebimento das notificações.
A impetrante interpôs apelação às fls. 126/146
alegando, em síntese, que não foi notificada quanto à instauração dos
procedimentos administrativos de suspensão do seu direito de dirigir, tendo
ocorrido o cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta, ainda, que os
documentos acostados aos autos não demonstram o recebimento das
notificações pela impetrante. Ressalta a violação aos princípios da motivação,
da publicidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança
jurídica, da razoabilidade e da isonomia.
O recurso é regular e tempestivo (fl. 161), foi
instruído com as contrarrazões da parte adversa (fls. 151/154) e é ora
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Tem-se dos autos que a impetrante pretende a
anulação dos processos administrativos descritos na inicial (PA no
1915320/2018, no 3866282/2017 e no 2837584/2015) que foram instaurados
para suspensão do seu direito de dirigir, sob a alegação de não ter sido
devidamente notificado para apresentação de defesa/recursos.
Conforme prevê a Resolução CONTRAN no 723/2018,
o condutor deverá ser notificado acerca da instauração dos procedimentos
administrativos de suspensão e cassação do seu direito de dirigir.
A exigência de notificação acerca da instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
4
procedimento administrativo decorre, ainda, em razão da necessidade de
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis ao
processo administrativo por força do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Anote-se,
contudo,
que
é
desnecessária
a
demonstração do efetivo recebimento, pelo proprietário, das notificações em
questão. Isso porque a própria legislação de trânsito determina que é
obrigação do proprietário manter seus dados cadastrais atualizados (CTB,
artigo 123, §2o).
Ademais, a Resolução no 619/2016 do Contran
determina em seu artigo 4o, §1o, que “quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão
ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
Assim, a interpretação mais viável da legislação de
trânsito é a de que a expedição de notificações aos endereços cadastrados
gera a presunção de recebimento pelo proprietário.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CNH. Procedimento de cassação
do direito de dirigir. Alegação de ausência de
notificação da autuação. Inocorrência. Prova dos
autos que indica o envio das duas notificações
exigidas pela lei. Nulidade não verificada. CBT que
não exige aviso de recebimento das notificações
enviadas, bastando a comprovação da postagem
para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT.
Resolução
no
404/12
do
CONTRAN.
Recurso
improvido.” (Apelação 1010513-30.2016.8.26.0590 -
Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi - 2a Câmara de
Direito Público j. 14/09/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetração que
visa ao cancelamento dos autos de infração de
trânsito
nos
1G433392-2
e
1G428918-2
e
do
Procedimento Administrativo no 0001325-0/2015
para garantir a renovação da carteira de habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
5
do impetrante - Inadmissibilidade - Alegações do
demandante
que
não
infirmam
os
atos
administrativos emanados - Comprovação da regular
remessa postal das notificações - Desnecessidade de
demonstração
da
entrega
-
Precedentes
-
Observância da garantia do contraditório e da ampla
defesa ao autuado - Oportunizada apresentação de
recurso administrativo das multas (...) R. Sentença
de parcial concessão da segurança mantida. Recurso
oficial e apelo do Impetrante improvidos.” (Apelação/Remessa Necessária
1001960-77.2017.8.26.0066

Rel.
Des.
Carlos
Eduardo Pachi - 9a Câmara de Direito Público
j.
18/06/2018)
“Ação anulatória. Infração de trânsito. Pretensão de
declaração de nulidade da autuação por ausência de
notificação sobre a infração. Alegação de fato
negativo insuficiente para desconstituir a presunção
de legitimidade dos atos administrativos. Ademais,
prova
da
remessa
postal
das
notificações
no
endereço constante do cadastro público informado
pelo
administrado.
Validade
dos
atos
bem
reconhecida. Sentença de improcedência da ação
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
1004029-72.2017.8.26.0037

Rel.
Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal - 4a Câmara de
Direito Público j. 21/05/2018)
No caso dos autos, o DETRAN apresentou às fls.
65/104
os Relatórios de Entrega de Notificações para o Correio,
acompanhados dos documentos de postagem emitidos pelo Correio nas
mesmas datas de expedição mencionadas nos referidos relatórios, os quais
demonstram o regular envio ao endereço do impetrante das notificações (i) de
instauração dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir;
(ii) das decisões administrativas, constando o prazo para recurso à JARI; e (iii)
do trânsito em julgado das decisões administrativas em razão da não
apresentação de recurso, referentes aos Processos Administrativos no
1915320/2018, no 3866282/2017 e no 2837584/2015.
Anote-se que a validade da apresentação dos
Relatórios de Entrega de Notificações para o Correio para fins de comprovação
do envio das notificações já foi confirmada por este E. Tribunal de Justiça,
merecendo destaque as seguintes decisões:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
6
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
NULIDADE
DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DUPLA
NOTIFICAÇÃO.
PRETENSÃO
À
DECLARAÇÃO
DE
INVALIDADE
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
DESCABIMENTO. Comprovação da dupla notificação.
Desnecessidade
de
prova
da
efetiva
entrega.
Relatório de entrega de Notificações e Autuações do
Correio é prova suficiente, quando encaminhada ao
endereço constante do prontuário do respectivo
veículo. Inteligência do art. 3o, §1o, da Resolução
Contran no 149. Ausência de direito líquido e certo.
Necessidade de comprovação de plano do direito
reivindicado. Ademais, via célere que não comporta
instrução
probatória.
Sentença
denegatória
da
segurança mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
Cível
no
1009638-22.2016.8.26.0053;
Rel.
Des.
Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
29/05/2017).
“MULTAS DE TRÂNSITO. COBRANÇA. Pretensão de
declaração de inexigibilidade das multas, sob o
fundamento de falta de identificação das infrações
originárias. Inadmissibilidade. Os autos de infração,
descrevendo a infração por falta de identificação do
condutor,
especificam
as
infrações
originárias
cometidas, qual seja, transitar acima da velocidade
máxima
permitida.
Presunção
de
legalidade
e
legitimidade dos atos administrativos não ilidida.
MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de ausência de
notificação das autuações. Descabimento. Relatórios
de entrega de notificações enviadas ao Correio para
postagem
que
comprovam
a
regularidade
do
procedimento administrativo, com a expedição da
notificação. Constituição definitiva das multas de
trânsito que se perfaz com a expedição da
notificação ao infrator, a teor dos arts. 281 e 282 do
CTB. Ampla defesa observada, nos termos do art. 5o,
inc.
LV
da
CF.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
0002218-76.2014.8.26.0562;
Rel.
Des.
Claudio
Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito Público; j.
08/03/2016).
Nesse mesmo sentido também já decidiu esta C. 5a
Câmara:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
DIREITO
ADMINISTRATIVO AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA NOTIFICAÇÃO PRETENSÃO À NULIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
7
ATO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBIILIDADE. 1. A
notificação, por via postal, atende aos requisitos
legais para a ciência do auto de infração e imposição
de multa. 2. O relatório de entrega de Notificações e
Autuações do Correio faz prova de que a parte foi
efetivamente notificada, quando encaminhada ao
endereço constante do prontuário do respectivo
veículo. 3. A parte apelante não elidiu a presunção
de que não recebeu a notificação encaminhada desta
forma. 4. Validade do auto de infração e da
notificação,
reconhecida.
5.
Precedentes
da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6.
Sentença de improcedência da ação, mantida. 7.
Recurso de apelação, desprovido.” (Apelação Cível
no 0009155-52.2013.8.26.0590; Rel. Des. Francisco
Bianco;
5a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
02/03/2015).
“APELAÇÃO
PRETENSÃO À NULIDADE DE MULTAS
DE TRÂNSITO
INADMISSIBILIDADE. 1. Conjunto
probatório
que
demonstra
a
expedição
das
notificações pelos Correios, em regular cumprimento
à
legislação.
2.
Pretensão
à
substituição
das
penalidades por advertência, nos termos do art. 267
do
CTB.
Inadmissibilidade.
Faculdade
da
Administração. 3. Inexistência de duplicidade de
autuação, uma vez que as autuações ocorreram em
pontos próximos. Sentença reformada. Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1000435-76.2015.8.26.0439;
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthäler; 5a Câmara de Direito Público; j.
18/07/2017).
Assim, à luz das provas produzidas pela autoridade
impetrada, deve prevalecer a presunção de validade das notificações
expedidas ao endereço cadastrado, bem como a presunção de legalidade dos
atos administrativos exarados.
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063251-49.2019.8.26.0053 -Voto no 27987
8
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora